Tribunal: TJDFT
Processo: 0728780-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728780-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIMINAS ATACADO E VAREJO LTDA, MANOEL AVENY PINHEIRO DE SOUZA, ROSIMAR BRANDAO FERREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0073416-17.2009.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de DISTRIMINAS ATACADO E VAREJO LTDA. E OUTROS, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O credor formula pedido de indisponibilidade de bens junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. No tocante a indisponibilidade de imóveis junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a indisponibilidade dos bens imóveis registrados em nome da executada, indefiro-o, pois a referida Central não se presta a este tipo de diligência e, ademais, o credor pode obter as informações buscadas extrajudicialmente. Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de realização de consulta e decreto de indisponibilidade de bens em nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada? (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o agravante requereu ao juízo a quo a realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência, bem como seja decretada a indisponibilidade de bens em nome dos Executados, junto ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens, o que foi acertadamente indeferido: nenhum dado autorizador de conclusão positiva no que se refere a impedimento de o próprio requerente fazer a consulta; indisponibilidade que não se decreta no sistema CNIB (ali simplesmente são recebidas e armazenadas as informações relativas a indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública). Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1280110, 0706984-89.2020.8.07.0000, Relatora MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJE: 17/09/2020. Pág.: Sem página cadastrada. Além desse aspecto, acrescente-se que a pesquisa para localização de bens dos devedores em todo o território nacional, incluídos aqueles eventualmente declarados indisponíveis, pode ser feita por meio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.Nesse sentido, colaciono julgados deste eg. TDJFT, in verbis: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, ‘c’, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão 1337892, 07376117620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A CNIB não serve para localizar bens imóveis pertencentes ao devedor com o objetivo de garantir a efetividade da execução, pois apenas cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. 2. O exequente tem a faculdade de acessar a CNIB por meio do cartório extrajudicial competente, mediante pagamento de emolumentos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.’ (Acórdão 1338637, 07039169720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Fica a parte credora intimada a indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, outros bens dos executados passíveis de penhora e o local onde possam ser encontrados, sob pena de retorno dos autos para o arquivo provisório. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021 08:18:30.” Diz o Agravante que os novos preceitos de efetividade e de cooperação trazidos pelo Código de Processo Civil, segundo entendimento jurisprudencial, conferem legitimidade às pesquisas de bens realizadas mediante o sistema CNIB, “em consonância com o precedente do Recurso Especial sob no 1.377.507/SP, pois constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução” (Num. 28828486 - Pág. 5). Afirma o Agravante que o “sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados” (Num. 28828486 - Pág. 7). Invoca os artigos 4o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil, e conclui que deve ser provido o recurso para que seja deferida a pesquisa solicitada na origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 28828486 - Pág. 10). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar “a fim de que seja deferida a pesquisa de bens via sistema CNIB, em nome dos Agravados.” (Num. 28828486 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 28828491 e 28828492). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0073416-17.2009.8.07.0001, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de indisponibilidade de bens dos Executados por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 28828486 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador